Tribunal: TJPA
Processo: 0016073-69.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016073-69.2018.8.14.0028

RECORRENTE: JOAO VICTOR COELHO SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da decisão que pronunciou o réu para julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, essencialmente, 02 (duas) questões: i) se o acervo probatório é apto a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de sua autoria; ii) a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal simples, ausente a comprovação do
animus necandi
na conduta atribuída ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exerce um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413, do CPP.

4. Nesse estágio processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juízo natural.

5. No caso dos autos, a materialidade do crime restou demonstrada através da Perícia de Lesão Corporal, atestando a presença de ferimento supra escapular à direita, na região do tórax da vítima, a qual foi atendida emergencialmente logo após a ocorrência.

6. A autoria delitiva, por sua vez, está delineada, especialmente, no depoimento da vítima, prestado na fase policial, corroborado pela prova judicializada, havendo indícios suficientes de ter sido o ora recorrente o autor da conduta delitiva narrada na denúncia.

7. A tese desclassificatória pretendida deve ser submetida ao juízo competente, sob pena de usurpação de competência, vez que não há nos autos a certeza necessária para modificar o entendimento assentado pelo magistrado
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
caput
do artigo 413, do CPP. 2. Nesse estágio processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. 3. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato, como ocorre na hipótese.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII. CPP, art. 413. CP, art. 14, II, 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.698.775/MT 2024/0268192-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 15/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.233.211/MG 2022/0332344-0, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., j. 16/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 765.454/AL 2022/0262926-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 12/12/2022; TJ/RS, RESE nº 50087379120248210037, Rel. Des. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, 1ª C.C., j. 28/11/2024; TJ/SP, RESE nº 1511876-91.2021.8.26.0566, Rel. Des. EDISON BRANDÃO, 3ª V.C., j. 12/12/2024; TJ/AM, RESE nº 0050569-15.2003.8.04.0001; Rel. Des. LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MARQUES, 2ª C.C., j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
João Victor Coelho Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio simples
, nos moldes do
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22271167, que na madrugada do dia
09/12/2018
, o nacional
João Victor Coelho Souza
, ora recorrente, agindo com manifesto intento homicida, desferiu um
golpe de faca
contra a vítima
Janaína Silva Ribeiro
, lhe atingindo pelas costas, não consumando seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima estava no estabelecimento comercial “Bar do Iran”, com sua irmã e algumas amigas, ocasião em que o ora recorrente, com quem tinha uma desavença, passou a lhe ofender, proferindo palavras de baixo calão, e a empurrou, derrubando-a no chão.

Neste ínterim, a ofendida, para se defender das agressões, se levantou e arremessou uma garrafa contra
João Victor
, virando-se de costas, ocasião em que, o ora recorrente se aproveitou para atingi-la com uma
faca
, pelas
costas
, impossibilitando-lhe qualquer chance de defesa. Em seguida, evadiu-se do bar.

Pontuou que a vítima foi socorrida pelo
SAMU
, o que impediu a consumação do homicídio, ao passo que o ora recorrente foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar que fora acionada sobre os fatos.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
18/01/2019
, ID 22271167, pág. 04-05.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
30/04/2022
, ID 22271168, págs. 40-44.

A defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
03/06/2022
, ID 22271168, pág. 46.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22271168, págs. 47-53, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente, em razão da
ausência de indícios da autoria do crime
. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da
conduta delitiva
para o
crime de lesão corporal simples
, prevista no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, tendo em vista a ausência de
animus necandi
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22271168, págs. 56-70, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 23171693, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
João Victor Coelho Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio simples
, nos moldes do
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22271168, págs. 47-53, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente, em razão da
ausência de indícios da autoria do crime
. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da
conduta delitiva
para o
crime de lesão corporal simples
, prevista no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, tendo em vista a ausência de
animus necandi
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SIMPLES
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, caput, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o jurista
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo

bem fundamentou
a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). É o relatório. DECIDO. A pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Como se trata de decisão meramente declaratória, somente diante de prova inequívoca o magistrado está autorizado a subtrair o réu de seu juiz natural: o Júri.
MATERIALIDADE DO FATO
: Estou convencido da
materialidade do crime
, comprovada satisfatoriamente pelos
depoimentos prestados em sede policial e em juízo
,
além do laudo pericial de lesão corporal da vítima (fls. 10/11)
, o qual consta que
Janaína apresentava ferimento punctório supra escapular à direita
,
causado por ferimento por arma branca
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
: Estou convencido da
existência de indícios suficientes de autoria
, colhidos a partir dos
depoimentos em juízo abaixo
, a permitir o prosseguimento da acusação em face do denunciado. A informante
Rozeane de Souza Rocha
afirmou
que estava no local dos fatos juntamente com o seu marido
. Que não viu a confusão. Que o acusado sempre trabalhava no Bar do Iran e a vítima e suas irmãs estavam no bar. Que a depoente pediu ao acusado uma música antiga e foi prontamente atendida por ele.
Que após o início da música a vítima começou a ofender as pessoas ali no bar chamando-os de corno
.
Que a vítima se dirigiu até o acusado e o chamou de corno
. Que o acusado pediu para a vítima se afastar, pois estava trabalhando como DJ. A vítima ofendeu o acusado novamente, chamando-o de corno.
Quando o acusado virou de costas a vítima acertou uma garrafada na cabeça dele
.
Que após a garrafa a depoente se retirou do bar
.
Que ficou sabendo que a vítima havia sido esfaqueada nas costas
. Que conhece o acusado há 02 anos e que desconhece o seu envolvimento em outra confusão. A informante
Maria Francisca Alves de Jesus
afirmou
que não estava presente no dia dos fatos
.
Que ouviu dizer que o acusado estava tocando e a vítima o provocou
. Que segundo terceiros,
foi ela quem quebrou o litrão (garrafa) na cabeça do acusado
.
Que soube que a vítima apontou o dedo na cara do acusado e o chamou de corno
. Que conhece o acusado há 03 meses e que ele já morou em sua casa por um mês. O informante Ir
ani Ferreira Lira Gomes
informou
que estava presente no bar no dia dos fatos
.
Que a vítima estava bebendo e o acusado estava trabalhando como DJ
. Que todos dentro do bar que consomem tem o direito de pedir música. Que a vítima ficou pedindo música.
Que quando colocou determinada música a vítima começou a chamar o homem de corno
,
em voz alta
.
Que por volta as 23h30 fechou o bar e pediu para o acusado ir embora
. Que
a vítima começou a ofender o acusado com palavras de baixo calão
,
chamando-o de corno
.
Que a vítima ofendeu a mulher do acusado dizendo que suas partes íntimas eram podres
.
Que o acusado pediu para que a vítima parasse
.
Que o acusado estava indo embora quando a vítima o empurrou
.
O acusado então empurrou a vítima e esta caiu no chão
.
Que a vítima e a sua irmã pegaram uma garrafa e bateram na cabeça do acusado
.
Que a depoente correu para buscar água para lavar a cabeça do acusado
.
Que quando voltou a vítima já tinha sido esfaqueada
.
Que não viu a facada na vítima
. A informante
Camila Alves de Jesus
relatou
que no dia dos fatos passo no bar e viu o acusado tocando e a vítima bebendo
.
Que não estava no momento da confusão
. Que,
segundo terceiro
s,
o acusado estava tocando e a vítima pediu para ele tocar funk
.
Que o acusado não atendeu o pedido da vítima
,
pois estava no final da festa
.
Que a vítima começou a xingar o acusado
. Que a vítima apontou o dedo na cara do acusado.
Que o acusado empurrou a vítima
,
momento que sua irmã desferiu uma garrafa na cabeça dele
.
Que a vítima deu um tapa no rosto da esposa do acusado
.
Que o acusado golpeou a vítima com uma faca
. Que o acusado nunca foi preso.
Que o acusado golpeou a vítima nas costas
.
Que a vítima agrediu a esposa do acusado
.
Que a vítima foi golpeada nas costas
. A testemunha
Herminio da Silva Oliveira
,
policial militar
, ouvido em juízo,
relatou que foram acionados pelo centro de comunicações de que estava havendo uma confusão em um bar
.
Que quando chegaram ao local se depararam com a vítima esfaqueada
. Que colheram informações e chegaram até o acusado e o detiveram.
Que o SAMU já estava prestando socorro e os ânimos dos populares estavam exaltados
.
Que somente dois populares acusaram o réu
.
Que a arma branca não foi encontrada
.
Que quando detiveram o acusado ele disse que havia brigado com a vítima
.
Que não houve resistência do acusado
.
Que o acusado informou que trabalhava como DJ no bar
.
Que o acusado estava machucado
. Que viu a vítima dentro da ambulância.
Que não sabe quantos golpes a vítima recebeu
. A testemunha
Diego Ribeiro Duarte
,
policial militar
, ouvido em juízo,
relatou que estava em ronda quando foi abordado por uma pessoa informando que uma pessoa havia sido esfaqueada
.
Que quando chegaram a vítima estava dentro do SAMU
.
Que o acusado estava também no SAMU e levaram o acusado
.
Que os familiares da vítima informaram sobre a briga
.
Que a briga foi motivada em virtude de um relacionamento anterior entre a vítima e o acusado
. Que os populares informaram, que o acusado era DJ no bar. Que não sabe se a vítima chamou o acusado de corno. No seu interrogatório, o acusado
João Victor Coelho Souza
relatou que sabe que está sendo acusado por tentativa de homicídio.
Que não tentou matar a vítima
.
Que teve um relacionamento de festa com a vítima e ela não era sua namorada
. Que estava tocando no Bar do Iran, no dia dos fatos. Que estava com sua esposa e seu filho recém-nascido. Que a vítima estava no recinto com sua irmã e uma amiga.
Que no final da festa a vítima começou a chama-lo de corno e começou a discutir com a sua esposa
.
Que a vítima tentou dar um tapa no rosto do depoente quando segurou seu braço
.
Que a vítima continuou tentando lhe acertar
.
Que a vítima não estava armada
.
Que a vítima tropeçou e caiu no chão
,
nesse momento o depoente foi atingido por uma garrafada
.
Que a irmã da vítima desferiu o golpe com a garrafa
.
Que o depoente não deu o golpe de faca na vítima
.
Que não se lembra de ter esfaqueado a vítima
.
Que o depoente estava bêbado
. Pelos indícios contidos nos autos, em especial as oitivas das testemunhas e informantes,
há elementos que indicam que o acusado
,
supostamente
,
teria efetuado um golpe de faca na vítima
,
no Bar do Iran
,
após ser exageradamente provocado
,
xingado e agredido fisicamente pela vítima Janaína
. Aliás,
todas as pessoas ouvidas confirmaram que Janaína passou a xingar João de corno
,
em voz alta
,
no meio de uma festa
,
acintosamente e reiteradamente
,
na qual este se apresentava como DJ
,
agrediu-o com empurrões e tapas
,
ofendeu a companheira deste e ainda participou de uma agressão física na qual João foi atingido na cabeça com uma garrafa
.
A informante Camila confirmou que viu João efetuando um golpe de faca em Janaína, o que se perfaz como indício de autoria suficiente a possibilitar a continuidade da acusação em plenário
. Pesa desfavoravelmente à vítima Janaína sua conduta, narrada pelos presentes, constando que reiteradamente xingava João de corno, provocando-o o tempo todo, ofendeu a companheira de João e participou de uma agressão física com uma garrafa sendo atacada na cabeça do acusado.
Péssima conduta narrada
,
a qual certamente deu azo ao suposto ato de João
,
mas que nunca pode justificar uma agressão física por meio de golpes de faca
. Deve a conduta de Janaína e sua irmã ser apurada pela autoridade policial. Repito que as condutas supostamente praticadas por Janaína provavelmente provocaram uma reação de João,
o qual também supostamente teria desferido uma facada naquela
. Contudo,
as circunstâncias da facada não restaram comprovadas nos autos
,
sendo ônus da defesa a demonstração cabal de que João agiu em legítima defesa
,
usando moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão
,
atual ou iminente
,
a direito seu ou de sua companheira
. A legítima defesa não se presume e seu reconhecimento exige prova suficientemente clara, o que inexiste nos autos.
Todos esses elementos são indícios a pairar sobre João Victor da autoria de suposto golpe de faca que
,
aparentemente
,
atingiu Janaína
,
o que possibilita a continuidade desta ação penal para que os jurados
,
juízes naturais desta causa
,
possam analisar os fatos com profundidade
.
A análise do dolo do acusado e as circunstâncias de uma eventual legítima defesa
,
como alegado pela Defesa
,
deverá ser apresentada para apreciação dos jurados
, n
o Tribunal do Júri
,
não havendo
,
neste momento
,
elementos sólidos que justifiquem uma impronúncia por ausência de dolo necandi ou a absolvição

sumária pelo reconhecimento da legítima defesa
. Com se vê, há no conjunto probatório elementos bastantes para autorizar o prosseguimento da acusação. (...). DO DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA: ISSO POSTO, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
JOÃO VICTOR COELHO SOUZA
, devidamente qualificado, como incurso no
artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para
que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. (...).”
ID 22271168, págs. 40-44.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo
Tribunal do Júri
, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação
.
Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. (...). 9. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.698.775/MT 2024/0268192-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do fato
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2018.106985-8
, ID 22271169, pág. 05, e pela
Perícia de Lesão Corporal – Laudo nº 2018.03.001917-TRA
, ID 22271167, págs. 14-16, o qual atestou a presença de
“ferimento punctório supra escapular à esquerda”
, resultante de
“ferimento por arma branca tórax posterior”
.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar o ora apelante como o autor da agressão por arma branca perpetrada contra a vítima
Janaína Silva Ribeiro
, senão vejamos:

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a mencionada vítima relatou,
in verbis
:

“(...). QUE, na noite de
08/12/2018
, estava bebendo em um Bar com algumas amigas; QUE, depois foi acertar a conta do Bar; QUE,
quando se aproximava do balcão para pagar a conta encontrou um rapaz que sempre teve uma desavença com a declarante
; QUE,
não sabe o motivo da implicância que o homem tem com a declarante
; QUE,
conhecia o homem de o encontrar em bares
; QUE,
o homem se aproximou da declarante e começou a ofende-la
; QUE,
durante as ofensas o homem empurrou a declarante derrubando a mesma no chão
; QUE,
ao levantar pegou uma garrafa e bateu com a mesma no homem e virou as costas
; QUE,
nesse instante o homem furou a declarante com uma facada nas costas e correu
; QUE,
depois a declarante foi socorrida e levada ao Hospital
; QUE, ainda está esperando avaliação para saber se é necessário cirurgia; QUE,
o agressor
,
identificado como JOÃO VICTOR COELHO SOUZA
, foi preso e levado à Delegacia. (...).”
ID 22271169.
Grifei

O depoimento da vítima ressoa no relato testemunhal prestado pela informante
Camila Alves de Jesus
que, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informou,
in verbis
:

“(...). Que no dia dos fatos passo no bar e viu o acusado tocando e a vítima bebendo. Que não estava no momento da confusão. Que, segundo terceiros, o acusado estava tocando e a vítima pediu para ele tocar funk. Que o acusado não atendeu o pedido da vítima, pois estava no final da festa. Que a vítima começou a xingar o acusado.
Que a vítima apontou o dedo na cara do acusado
.
Que o acusado empurrou a vítima
,
momento que sua irmã desferiu uma garrafa na cabeça dele
.
Que a vítima deu um tapa no rosto da esposa do acusado
.
Que o acusado golpeou a vítima com uma faca
. Que o acusado nunca foi preso.
Que o acusado golpeou a vítima nas costas
.
Que a vítima agrediu a esposa do acusado. Que a vítima foi golpeada nas costas
. (...).”

Grifei

Por sua vez, a testemunha
Herminio da Silva Oliveira
, Policial Militar, ao ser ouvida em juízo, comunicou,
in verbis
:

“(...). Que foram acionados pelo centro de comunicações de que estava havendo uma confusão em um bar
.
Que quando chegaram ao local se depararam com a vítima esfaqueada
. Que colheram informações e chegaram até o acusado e o detiveram.
Que o SAMU já estava prestando socorro e os ânimos dos populares estavam exaltados
.
Que somente dois populares acusaram o réu
.
Que a arma branca não foi encontrada
.
Que quando detiveram o acusado ele disse que havia brigado com a vítima
.
Que não houve resistência do acusado
.
Que o acusado informou que trabalhava como DJ no bar
.
Que o acusado estava machucado
. Que viu a vítima dentro da ambulância.
Que não sabe quantos golpes a vítima recebeu
. (...).”
Grifei

Em acréscimo, o ora recorrente
João Victor Coelho Souza
, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, rememorou a ocorrência dos fatos, nos seguintes termos:

“(...).
Que não tentou matar a vítima
.
Que teve um relacionamento de festa com a vítima e ela não era sua namorada
. Que estava tocando no Bar do Iran, no dia dos fatos. Que estava com sua esposa e seu filho recém-nascido. Que a vítima estava no recinto com sua irmã e uma amiga.
Que no final da festa a vítima começou a chama-lo de corno e começou a discutir com a sua esposa
.
Que a vítima tentou dar um tapa no rosto do depoente quando segurou seu braço
.
Que a vítima continuou tentando lhe acertar
.
Que a vítima não estava armada
.
Que a vítima tropeçou e caiu no chão
,
nesse momento o depoente foi atingido por uma garrafada
.
Que a irmã da vítima desferiu o golpe com a garrafa
.
Que o depoente não deu o golpe de faca na vítima
.
Que não se lembra de ter esfaqueado a vítima
.
Que o depoente estava bêbado
. (...).”

Grifei

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a
prolação
de
sentença de pronúncia
, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo
juízo a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente foi o autor da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, a
tese defensiva
de
desclassificação para o crime de lesão corporal simples
, previsto no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, sob o manto da ausência de
animus necandi
,
não merece prosperar
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois, somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente em apenas lesionar a vítima,
o que não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
do
c. STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.233.211/MG 2022/0332344-0, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 129 DO CP. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsuma-se ao tipo penal de tentativa de homicídio, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação da conduta para lesão corporal demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3.
No caso, nada permite concluir, nesta via, que o réu não agiu com animus necandi, como o defendido pela impetrante. Importante reconhecer, ainda, que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)
. 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 765.454/AL 2022/0262926-5, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).
Grifei

Nesta mesma linha de cognição, versa a
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO). LESÃO CORPORAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

De acordo com o Art. 413 do Código de Processo Penal constituem pressupostos da pronúncia a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação do réu
.
No caso dos autos a existência do fato ficou demonstrada nas provas que foram produzidas, havendo suficientes indícios de autoria em relação ao réu
.
Presentes nos autos indícios suficientes do Animus necandi na conduta do réu, a tese de desclassificação da conduta para outros crimes que não contra a vida deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença
. (...). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.
(TJ/RS - Recurso em Sentido Estrito, Nº 5008737-91.2024.8.21.0037, Relator: Desembargador
José Conrado Kurtz de Souza
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicação: 04/12/2024).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
Pleito para desclassificação para crime comum, pela ausência de intenção homicida – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas
–
Discussão sobre o elemento subjetivo, não afastado de modo suficiente, que deve ser feita perante os jurados
– Qualificadora do motivo torpe – Dúvidas sobre a sua presença que não a torna manifestamente improcedente – Recurso defensivo desprovido.
(TJ/SP - Recurso em Sentido Estrito nº 1511876-91.2021.8.26.0566, Relator (a): Desembargador
Edison BrandãO,
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro de São Carlos - 3ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 12/12/2024, Data de Registro: 12/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...). 4. Ademais,
não há elementos suficientes para autorizar a desclassificação para o crime de lesão corporal. Neste particular, o modo de agir do Recorrente e a localização de um dos ferimentos perfurocortantes apresentados na vítima contrapõem-se à tese defensiva, haja vista o aparente animus necandi presente na conduta do agente
. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/AM - Recurso em Sentido Estrito Nº 0050569-15.2003.8.04.0001; Relator (a): Desembargadora
Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 30/10/2024, Data de registro: 30/10/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
João Victor Coelho Souza
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025